Tribunal: TJPA
Processo: 0034800-19.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0034800-19.2007.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - ALVARÁ JUDICIAL - PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES INDEVIDAMENTE DEPOSITADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA EM CONTA BANCÁRIA DO EXSEGURADO APÓS O SEU ÓBITO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – APELANTE DEVERÁ SE VALER DAS VIAS ORDINÁRIAS CABÍVEIS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo juízo de direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da Ação de concessão de alvará judicial para levantamento de valores, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“(...) Analisando os presentes autos, pode-se afirmar que não é possível se falar em jurisdição voluntária posto que, inexiste na conta corrente apontada pelo autor, o valor correspondente ao requerido (fl.17), caracterizando uma controvérsia, além disso, foi movimentada durante vários anos após a data do falecimento da ex-beneficiária. (...) Ressalte-se ainda, por oportuno, que a quantia requerida é vultuosa e encontra-se depositada em conta corrente de pessoa falecida que deixou herdeiros, conforme certidão de óbito juntada às fls. 25, não podendo, portanto, ser sacada sem a competente instrução probatória, e observância do devido processo legal e contraditório. (...) Na esteira desse raciocínio o pedido do autor não encontra amparo na legislação pátria em razão da inadequação. Isto posto, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, VI do CPC. (...)”.

Dos autos se extrai que o IGEPREV interpôs ação visando a concessão de alvará judicial com o objetivo de reaver valores que alega terem sido depositados indevidamente na conta corrente da ex-pensionista, Sra. Nanette Guimarães Vieira, falecida em 18 de junho de 2002.

Prossegue a autarquia informando que não tomou conhecimento do óbito da segurada e, em decorrência, continuou efetuando o pagamento do benefício por 05 anos, 02 meses e 05 dias após o falecimento, quando deveria tê-lo encerrado ato contínuo ao evento morte.

Aduz, que ao tomar conhecimento de que a segurada havia falecido, adotou a autarquia providências no sentido de confirmar a informação e determinou a imediata suspensão dos depósitos. No entanto, ao apurar, administrativamente, os valores depositados, chegou ao montante de R$ 1.160.846,79 (um milhão, cento e sessenta mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos).

Assim, solicitou a concessão de Alvará Judicial no intuito de fazer retornar de imediato o referido valor, no sentido de não só corrigir o equívoco identificado de maneira tardia, mas principalmente, resguardar o interesse público em o fundo previdenciário privado de lesão de difícil ou incerta reparação.

Ao sentenciar, o juízo a quo julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme acima transcrito (ID 1760155 – fls. 1/5).

Inconformado, o IGEPREV recorreu da decisão, apontando a necessidade de sua reforma integral, alegando, em razões recursais: 1) a desnecessidade de instrução probatória, considerando que restam comprovados o óbito da ex-pensionista, os depósitos post mortem e a existência de saldo na conta apontada; 2) que é obrigação o imediato ressarcimento ao erário dos valores recebidos indevidamente, sob pena de responderem os herdeiros civil e criminalmente pelo ato, haja vista que a quantia pleiteada na ação é um recurso financeiro que pertence aos cofres públicos e deve voltar a integrar o patrimônio de toda a sociedade. Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 1760156 – fls. 1/13).

Instado, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e pelo não provimento da Apelação (ID 1939195 – fls. 1/4).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008675-74.2014.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

REPRESENTANTE: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO (Procurador Autárquico)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo juízo de direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da Ação de concessão de alvará judicial para levantamento de valores, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“(...) Analisando os presentes autos, pode-se afirmar que não é possível se falar em jurisdição voluntária posto que, inexiste na conta corrente apontada pelo autor, o valor correspondente ao requerido (fl.17), caracterizando uma controvérsia, além disso, foi movimentada durante vários anos após a data do falecimento da ex-beneficiária. (...) Ressalte-se ainda, por oportuno, que a quantia requerida é vultuosa e encontra-se depositada em conta corrente de pessoa falecida que deixou herdeiros, conforme certidão de óbito juntada às fls. 25, não podendo, portanto, ser sacada sem a competente instrução probatória, e observância do devido processo legal e contraditório. (...) Na esteira desse raciocínio o pedido do autor não encontra amparo na legislação pátria em razão da inadequação. Isto posto, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, VI do CPC. (...)”.

Dos autos se extrai que o IGEPREV interpôs ação visando a concessão de alvará judicial com o objetivo de reaver valores que alega terem sido depositados indevidamente na conta corrente da ex-pensionista, Sra. Nanette Guimarães Vieira, falecida em 18 de junho de 2002.

Prossegue a autarquia informando que não tomou conhecimento do óbito da segurada e, em decorrência, continuou efetuando o pagamento do benefício por 05 anos, 02 meses e 05 dias após o falecimento, quando deveria tê-lo encerrado ato contínuo ao evento morte.

Aduz, que ao tomar conhecimento de que a segurada havia falecido, adotou a autarquia providências no sentido de confirmar a informação e determinou a imediata suspensão dos depósitos. No entanto, ao apurar, administrativamente, os valores depositados, chegou ao montante de R$ 1.160.846,79 (um milhão, cento e sessenta mil, oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos).

Assim, solicitou a concessão de Alvará Judicial no intuito de fazer retornar de imediato o referido valor, no sentido de não só corrigir o equívoco identificado de maneira tardia, mas principalmente, resguardar o interesse público em o fundo previdenciário privado de lesão de difícil ou incerta reparação.

Ao sentenciar, o juízo a quo julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme acima transcrito (ID 1760155 – fls. 1/5).

Inconformado, o IGEPREV recorreu da decisão, apontando a necessidade de sua reforma integral, alegando, em razões recursais: 1) a desnecessidade de instrução probatória, considerando que restam comprovados o óbito da ex-pensionista, os depósitos post mortem e a existência de saldo na conta apontada; 2) que é obrigação o imediato ressarcimento ao erário dos valores recebidos indevidamente, sob pena de responderem os herdeiros civil e criminalmente pelo ato, haja vista que a quantia pleiteada na ação é um recurso financeiro que pertence aos cofres públicos e deve voltar a integrar o patrimônio de toda a sociedade. Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 1760156 – fls. 1/13).

Instado, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e pelo não provimento da Apelação (ID 1939195 – fls. 1/4).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Cinge a controvérsia na possibilidade de ser concedido Alvará Judicial para que a autarquia previdenciária possa levantar valores indevidamente depositados, realizados após o óbito de ex-pensionista em montante que ultrapassa um milhão de reais.

Trata a concessão de Alvará Judicial de procedimento de jurisdição voluntária. Este procedimento.
A jurisdição voluntária
consiste em um procedimento de natureza administrativa sem litigiosidade, ou seja, as partes estão em comum acordo acerca da situação
. Nesse sentido, o Estado apenas exercerá atos de pura administração, somente orientando e concluindo o “acordo” entre as partes.

É regulamentado, de forma geral pelo CPC e de forma específica pela Lei nº 6.858/80, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, não sendo a hipótese dos autos, conforme sustenta a autarquia recorrente. Ademais, reporta a apelante que a instituição financeira não se opôs a proceder a devolução do valor.

No caso em tela, inadequada a via eleita pelo IGEPREV, posto que incabível a utilização do procedimento de jurisdição voluntária, devendo o Apelante se valer do procedimento comum cabível, trazendo ao processo o Banpará, os herdeiros da segurada falecida ou espólio, caso aberto o inventário. Nesse diapasão, somente sob a garantia do contraditório, por via própria no procedimento comum, será possível a restituição dos valores postulados, depositados indevidamente pelo Apelante, e mediante autorização judicial.

Assim, correta a sentença proferida pelo juízo de origem, não havendo outra direção senão o não provimento do recurso.

Abaixo o entendimento da jurisprudência.

“ALVARÁ JUDICIAL - PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES INDEVIDAMENTE DEPOSITADOS A TÍTULO DE PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA NA CONTA BANCÁRIA DO EXSEGURADO APÓS O SEU ÓBITO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DEDUZIR A PRETENSÃO DO APELANTE, QUE DEVERÁ SE VALER DAS VIAS ORDINÁRIAS CABÍVEIS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00636194520148190021 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 7 VARA CIVEL, Relator: FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 28/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2018)”

Pelo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/09/2023